Tribunal: STF
Processo: STP 689
Classe: STP
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de tutela provisória pelo qual se busca a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos (pela ora requerente) contra a decisão da Min. Vice-Presidente Rosa Weber (eDOC 315) que acolheu o terceiro pedido de extensão, formulado pela União, para sustar os efeitos da decisão proferida na Apelação Cível 0800101-56.2020.4.05.8300 pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região.



    Em suas razões, a parte sustenta que o objeto da decisão inicialmente impugnada por meio desta STP tratou da aplicabilidade da Súmula 323 desta Corte, que versa sobre a cobrança de tributos por ocasião da importação do produto. 



    Afirma que, neste terceiro pedido, a União requereu a suspensão pelos mesmos fundamentos em relação ao acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, de seguinte ementa:



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. ALHO DO TIPO "ESPECIAL" IMPORTADO DA CHINA. NORMATIVO ANTIDUMPING. REGULAMENTAÇÃO PELA CAMEX. MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO MINISTERIAL DA UNIÃO. PORTARIA SECINT Nº 4.593/19. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA À SECRETARIA ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS. ATO EDITADO NA VIGÊNCIA DA Lei nº 13.844/19 e Do Decreto nº 9.745/19. VÍCIO DE COMPETÊNCIA. ILEGEGALIDADE DA COBRANÇA DE DIREITO ANTIDUMPING NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PORTARIA SECINT Nº 4.593/19. APELAÇÃO PROVIDA. (…)” (eDOC 329, p. 7-10)



    Alega que o objeto do acórdão acima transcrito é completamente distinto daquele tratado na primeira decisão suspensa nesta STP 689, uma vez que este caso cuida de discussão atinente à legalidade da Portaria 4.593/2019, da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (SECINT), editada com base no art. 82, inc. V, do Decreto 9.745/2020, que previa que a SECINT seria competente para “fixar direitos antidumping e compensatórios, provisórios ou definitivos, e salvaguardas”.



    Aduz assim que o objeto do acórdão suspenso na terceira extensão é a legalidade da Portaria 4.593/2019 e do Decreto 9.745/2020, uma vez que o art. 6º, caput, da Lei 9.019/1995 dispõe, expressamente, competir à CAMEX fixar os direitos antidumping ou compensatórios, provisórios ou definitivo. Assim, o objeto da primeira decisão suspensa nesta STP cuida da aplicabilidade, ou não, da Súmula 323 do STF, matéria não tratada na decisão acima referida.



    Registra que o § 8º do art. 4º da Lei 8.437/1992 preconiza que “as liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original”. Dessa forma, seria requisito legal para a extensão da suspensão que as decisões impugnadas tenham objetos idênticos e cuidem exatamente da mesma questão jurídica. Na mesma trilha, assevera que por ser imprescindível a identidade de objetos, a decisão de extensão ora impugnada há de ter seus efeitos suspensos, pois estendeu ao acórdão da Apelação 0800101-56.2020.4.05.8300 (fundamentado no vício de legalidade da edição da Portaria 4.593/2019, por violação ao art. 6º, caput, da Lei 9.019/1995) a suspensão da decisão que tratava de aplicabilidade da Súmula 323 do STF, não obstante constituírem decisões de conteúdo completamente distintos. Em sua ótica, a tributação de importação de alho, sob qualquer aspecto, seria o único elemento de semelhança entre ambas as decisões suspensas. 



    Argumenta ainda inexistir discussão constitucional naqueles autos que justifique o deferimento desta contracautela por esta Corte, uma vez que o acórdão da apelação em que a parte requerente é parte cuidou exclusivamente de matéria infraconstitucional, acerca da legalidade da Portaria SECINT 4.593/2019, sem que tenha sido questionada nenhuma interpretação constitucional, nem de forma reflexa. 



    Sustenta ainda que se trata de decisão de mérito e dotada de definitividade, porquanto, de forma exauriente, encerrou a controvérsia jurídica submetida ao juízo de origem, a inviabilizar a extensão de suspensão de tutela provisória. Em razão da natureza da decisão suspensa não ser de tutela de urgência ou de liminar, não poderia ser objeto desta suspensão de tutela provisória. 



    Estima existir risco de dano grave, em razão da existência de 3 containers da parte requerente prestes a chegar ao país, com custos de dumping na ordem de R$ 329.144,40 (trezentos e vinte e nove mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta centavos).



    Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos contra a decisão proferida na Terceira Extensão desta STP (eDOC. 315). Por fim, pugna, em juízo de reconsideração, tornar sem efeito a decisão recorrida pelos embargos de declaração.



    É o relatório



    Decido.



    Na hipótese, a parte requer atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração por ela opostos contra a decisão da Min. Vice-Presidente Rosa Weber que acolheu o terceiro pedido de extensão, formulado pela União, para sustar os efeitos da decisão proferida na Apelação Cível 0800101-56.2020.4.05.8300 pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região.



    Como se sabe, a concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial é medida excepcional, especialmente na hipótese de embargos de declaração. Por mais que o art. 1.026, § 1º, do CPC contemple a possibilidade de se conferir efeito suspensivo aos embargos de modo excepcional, essa possibilidade não prescinde da demonstração dos requisitos de existência de risco de dano grave ou de difícil reparação e se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 



    Ademais, do dispositivo do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 exsurge norma que predica como de fundamentação vinculada o recurso de embargos de declaração, cabível apenas para “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição” (inc. I), suprir omissão (inc. II) ou corrigir erro material (inc. III). 



    São hipóteses restritas que revelam a vocação do recurso em tela, qual seja a de aperfeiçoar dada decisão judicial, mas não a de revisar suas conclusões ou proceder a reparos em suas premissas (STRECK, Lenio Luiz et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 1395). 



    Noção doutrinária fortemente sedimentada e que encontra apoio na jurisprudência deste Tribunal, como ilustra memorável precedente de lavra da Ministra Vice-Presidente, Rosa Weber:



    “O recurso de embargos de declaração tem como característica essencial a fundamentação vinculada, o que significa dizer que suas hipóteses de cabimento são restritas, com a finalidade principal de integrar a decisão proferida, como forma de perfectibilizá-la. Não tem relação com a função de revisão e correção das premissas do julgado.” (ADI 2.335/SC – ED, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, julgado em 29.11.2019, DJe 282, de 17.12.2019, fl. 10)



    De minha relatoria, cito, no mesmo sentido: Rcl 38.993/MG – ED, DJe 52, de 10.3.2020; AR 2.406/RJ – ED, DJe 38, de 22.2.2019; AR 2.396/PI – ED, DJe 103, de 25.5.2018.



    No caso concreto, o embargante alega a ocorrência de contradição e de omissões na decisão da Exma Vice-Presidente desta Corte.



    No que se refere à contradição, defende a impossibilidade de suspensão de tutela provisória atingir decisão de mérito. Argumenta, nesse ponto, que a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região não se trata de tutela provisória, tendo em vista seu caráter definitivo.



    Sem razão. Diploma legislativo central ao microssistema da contracautela, a Lei 8.437/92 há muito positivou comando no sentido de que “A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal” (§9º do art. 4º da Lei 8.437/1992). É dizer: o efeito substitutivo intrínseco a eventual provimento recursal revela-se desinfluente para a sorte da contracautela, enquanto não sobrevier a preclusão máxima. 



    Em uníssono se posiciona a melhor doutrina quando pontifica que o pedido de suspensão dos efeitos de tutela provisória é cabível não apenas contra provimentos liminares, mas contra quaisquer decisões que se mostrem passíveis de acarretar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Nesse sentido se posiciona Leonardo Carneiro da Cunha:



    “Atualmente, contudo, o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede provimento de urgência contra a Fazenda Pública ou quando a sentença contém efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. É que, sempre que se concede uma “cautela” contra o Poder Público, se admite, em contrapartida, uma contracautela. O pedido de suspensão é, pois, a contracautela que se confere à Fazenda Pública. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.” (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. São Paulo: Dialética, 2013, 606)



    No mesmo diapasão, Marcelo Abelha Rodrigues esclarece que “a decisão positiva do presidente suspenderá a execução da decisão causadora de grave lesão ao interesse coletivo, seja ela uma liminar, seja ela uma sentença ou quiça uma decisão colegiada”. (Suspensão de Segurança: sustação da eficácia de decisão judicial proferida contra o Poder Público. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 145)



    Não me parece, assim, haver contradição na decisão recorrida.



    No que se refere a suposta existência de omissões, alega o embargante: a) inexistir controvérsia constitucional a atrair a competência desta Suprema Corte, eis que a discussão gira em torno da Portaria SECINT nº 4.593/2019; b) inexistir dano à economia pública, diante da ausência de ameaça à produção de alho nacional.



    Em juízo de prelibação, próprio deste momento processual, igualmente não verifico as omissões apontadas e, por isso, tampouco a fundamentação necessária a ensejar a excepcional concessão de efeitos suspensivos aos embargos de declaração opostos pela peticionante. Afinal, a primeira omissão apontada, na realidade, trata de pressuposto para o próprio conhecimento do pedido de suspensão de tutela provisória, enquanto que a segunda omissão trata de requisito essencial para o seu deferimento. 



    A esse respeito, confira-se trecho da decisão da Exma Vice-Presidente desta Corte:



    “6. Verifico debatida no processo ao qual se requer a extensão dos efeitos da decisão de suspensão as idênticas normativas já apreciadas por esta Suprema Corte, a exemplo da Resolução CAMEX 80/2013 e da Portaria SECINT 4.593/2019, e à luz das quais reiteradamente firmei o entendimento de que configurada a identidade necessária e suficiente, ao feitio do § 8º do art. 4º da Lei nº 8437/1992, a autorizar o acolhimento do pedido. Nesse sentido, decisão do Tribunal Pleno desta Casa no presente feito, em acórdão da minha lavra, cujo teor da ementa reproduzo:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ART. 4º, § 8º, DA LEI 8.437/1992. IDENTIDADE DE OBJETOS CONFIGURADA. GRAVE RISCO DE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. IMPORTAÇÃO DE ALHO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RECOLHIMENTO DO DIREITO ANTIDUMPING. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA CONTRACAUTELA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A contracautela destina-se a obstar os efeitos da decisão passível de acarretar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, encontrando, na autorização legal à extensão dos seus efeitos a liminares com objeto idêntico, forma de preservar a autoridade do comando de suspensão, especialmente em cenário de multiplicidade de ações judiciais em que os provimentos cautelares exarados, caso mantidos, implicariam a inocuidade da decisão da Presidência do Tribunal. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (STP 689 Extn-ED, Relatora Min. Rosa Weber, Vice-Presidente, DJe-026 de 11.02.2022 - destaquei)



    7. Não bastante, no bojo da tutela provisória ora atacada tem-se a autorização para internalizar alho importado da China, sem a necessidade do recolhimento dos direitos antidumping, enquanto expressamente determinada, na suspensão concedida pela Presidência desta Suprema Corte, não fossem liberadas as mercadorias sem o regular adimplemento dos encargos devidos ao desembaraço aduaneiro, determinação essa a alcançar cargas futuras.



    8. Observada a destinação precípua da excepcional medida – obstar os efeitos da decisão passível de acarretar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas - a exegese do permissivo legal (art. 4º, § 8º, da Lei 8.437/1992), naquilo em que autoriza a extensão dos efeitos da contracautela, deve se orientar à preservação da autoridade do comando de suspensão, especialmente em cenário de multiplicidade de ações judiciais, em que tutelas provisórias, caso mantidas, possam implicar a inocuidade da decisão do Presidente do Tribunal.



    9. Na hipótese, reconhecido o risco de grave lesão à ordem econômica - razão pela qual suspensos os “efeitos da decisão proferida nos autos do processo nº 1025476-28.2018.4.01.0000 em curso perante Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a fim de que futuros desembaraços aduaneiros de produtos importados pela empresa interessada [fossem] condicionados ao recolhimento dos encargos incidentes sobre a operação” -, a concessão de tutelas de urgência em processos junto a órgãos de origem vários, pelas quais assegurado o desembaraço das importações do alho oriundo da China, sem a necessidade do prévio pagamento da exação econômica, acarretam, na prática, o esvaziamento da eficácia do comando exarado pela Presidência desta Suprema Corte.” (eDoc 315, p. 4-5)



    Houve, portanto, expresso enfrentamento do quanto apontado como omisso. 



    Conforme bem delineado pela Min. Rosa Weber, no exercício da presidência deste Tribunal, ao conceder o pedido de extensão ao acórdão formalizado pela Quarta Turma do TRF da 5ª Região no âmbito do Processo 0800101-56.2020.4.05.8300, verifica-se, à primeira vista, a coincidência entre o conteúdo dessa decisão e as contempladas anteriormente nesta STP 689. Com efeito, a matéria debatida no processo ao qual ora se requer a extensão dos efeitos da decisão de suspensão aparenta apresentar identidade em relação às normas já apreciadas por esta Suprema Corte, a exemplo da Resolução CAMEX 80/2013 e da Portaria SECINT 4.593/2019. De modo que, sempre em juízo de prelibação, considero que este caso se enquadra no previsto no art. 4º, § 8º, da Lei 8.437/1992, que permite a suspensão em uma única decisão de liminares cujo objeto seja idêntico, bem como a extensão dos seus efeitos a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.



    De fato, observa-se tanto na decisão do TRF da 5ª Região, que ora procura-se atacar, quanto nas suspensas anteriormente, a autorização para internalizar alho importado da China, sem a necessidade do recolhimento dos direitos antidumping, em contrariedade ao determinado na suspensão concedida pela Presidência desta Corte, enquanto não fossem liberadas as mercadorias sem o regular adimplemento dos encargos devidos ao desembaraço aduaneiro.



    Assim, por não vislumbrar plausibilidade jurídica nos fundamentos expostos nos embargos de declaração opostos contra decisão da Exma. Vice-Presidente desta Corte, considero ausentes os pressupostos necessários para o deferimento da suspensão de efeitos da referida decisão. 



    Dessa forma, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao embargos de declaração opostos pela parte requerente.



    Encaminhe-se cópia da presente decisão à eminente Vice-Presidente, Ministra Rosa Weber.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente